Tribunal: TJMT
Processo: 1025208-83.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025208-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (AGRAVANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 2 vara de barra do bugres (AGRAVADO), ODAIR JOSE NEVES MAGALHAES - CPF: 503.697.091-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DIRCE NEVES MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE CAROLINE MAGALHAES - CPF: 050.679.491-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL OU DE PESSOA IDÔNEA ESTRANHA A LIDE – MEDIDA EXCEPCIONAL – ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 617 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A doutrina afirma que a ordem, estabelecida no art. 617 do CPC, em regra, deve ser respeitada pelo juiz, admitindo-se a sua inversão somente em casos excepcionais, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, sendo esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativo 373/ STJ, 3.ª Turma, REsp 1.055.633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2008, DJe 16.06.2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por KATIA VALADARES SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO nº 1025208-83.2023.8.11.0000, indeferiu o pedido da agravante de nomear um inventariante judicial ou outra pessoa idônea estranha a lide.

Em suas razões, a recorrente sustenta que em primeiro momento foi nomeada como inventariante a herdeira Geisiane Carolina Magalhães, contudo, diante da inércia em comparecer em juízo, posteriormente, foi nomeado o Sr. Odair Neves Magalhães, que, por sua vez, também não compareceu em juízo. Os demais herdeiros, mesmo intimados e cientes da demanda, ficaram inertes em assumir o encargo.

Diante disso, a recorrente peticionou nos autos requerendo a nomeação de inventariante judicial ou pessoa idônea estranha a lide a fim de dar prosseguimento ao feito, o que foi indeferido.

Pontua que a nomeação do inventariante não está restrita ao rol de preferência do art. 617 do CPC e discorre sobre jurisprudência do c. STJ sobre o tema.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada, nomeando um inventariante judicial. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar pleiteada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 191963176.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 202988152.

O d. representante ministerial, no Id. 206783182, informou que falta interesse público a legitimar a sua intervenção fiscalizadora nos autos, abstendo-se de adentrar no mérito do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante requer a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante de nomear um inventariante judicial ou outra pessoa idônea estranha à lide.

Pois bem.

No momento do óbito do titular da herança, abre-se a sucessão, operando, desde logo, a transmissão dos bens ou direitos patrimoniais do titular dos bens, de acordo com o Princípio da Saisine, que vigora no ordenamento jurídico brasileiro (art. 1784 do Código Civil).

Para que haja a operacionalização da transmissão e a efetivação da partilha dos bens entre os herdeiros, é necessário que haja um inventário, que pode ser instrumentalizado e realizado pela via extrajudicial ou judicial.

No inventário, há a nomeação de uma pessoa que desempenhará o encargo de inventariante, possuindo deveres e atribuições legais de extrema relevância, conforme será adiante exposto.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 617, elenca a ordem para que ocorra nomeação de inventariante, vejamos:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

A doutrina afirma que essa ordem, em regra, deve ser respeitada pelo juiz, admitindo-se a sua inversão somente em casos excepcionais, quando o juiz tiver fundadas razões para tanto, sendo esse entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Informativo 373/ STJ, 3.ª Turma, REsp 1.055.633/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.2008, DJe 16.06.2009).

Isso esclarecido, no caso em espeque, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
, indeferiu, por ora, o pedido de nomeação de inventariante judicial buscando atender primeiramente a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, senão vejamos:

“Vistos, De início, determino que seja certificado quanto à citação e eventual manifestação de todos os herdeiros. Pois bem.O art. 617 do CPC estabelece a ordem sucessiva das pessoas que poderão ser nomeadas para exercerem a inventariança: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. É possível observar, deste modo, que
a escolha do inventariante não é ato arbitrário nem discricionário do juiz, pois se acha vinculada a um critério especificado e delimitado pela lei, conforme a ordem legal de preferência estabelecida pelo art. 617 do Código de Processo Civil
acima transcrito. Sendo assim, indefiro, por ora, o pedido acostado ao ID n. 102718175, tendo em vista que não há nos autos elementos que justifiquem a não observância da ordem de preferência estabelecida no art. 617 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, observando o rol previsto no art. 617 do Código de Processo Civil, indicar pessoa hábil ao exercício do encargo de inventariante, sob pena de arquivamento do feito. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.”

Assim, mostra-se necessário o aguardo de decurso do prazo de manifestação de todos os herdeiros para que então se possa adotar medida excepcional, com a inversão da ordem de preferência estabelecida no regramento processual civil vigente.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que em ação de inventário nomeou inventariante judicial, em razão de conflito entre os herdeiros, bem como o vasto patrimônio do de cujus a ser partilhado. Descabimento. A ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617, CPC, deve ser rigorosamente observada, excetuando-se as hipóteses em que o magistrado tenha fundadas razões para desconsiderá-la, com o fim de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo, como no caso, em face da patente litigiosidade existente entre as partes. Recomendável a nomeação de um inventariante judicial, consubstanciando na pessoa de um terceiro que não possua interesse direto na destinação do patrimônio a ser administrado, e que esteja distante dos contornos do conflito familiar inerente ao processo de inventário. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 22059028620188260000 SP 2205902-86.2018.8.26.0000, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 08/10/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2018)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ordem de preferência de nomeação de inventariante insculpida no art. 617 do Código de Processo Civil deve ser rigorosamente observada. Contudo, a jurisprudência entende que, como não possui caráter absoluto, o regramento pode ser excetuado em hipóteses singulares e concretamente analisadas, com objetivo de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo a sonegação de bens. Precedentes do TJDFT. 2. No caso, não há elementos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de sorte a permitir a escolha de pessoa estranha (art. 617, inciso VIII, do Código de Processo Civil). 2. 1. Caso posteriormente seja comprovado descumprimento da inventariante em seus deveres legais, o art. 622 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de remoção da inventariante de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando, então, a situação novamente será revista para o bem maior do inventário e da proteção dos demais herdeiros. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07262075720228070000 1623495, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 28/09/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024